Tribunal: CARF
Processo: 19515.002337/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002337/2007-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o julgamento até a decisão final do processo no
10880.720807/2006-51, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração relativo à multa isolada,
aplicável no percentual de 75%, em razão de compensação não reconhecida e considerada “não
declarada”, formalizada através dos PER/DCOMP’s no. 24025.87028.141103.1357.5234 e
30196.36407.121203.1357.9512, transmitidos em 14/11/2003 e 12/12/2003, e analisados no
processo administrativo no. 10880.720807/2006-51.
No referido processo, a autoridade administrativa apurou que o sujeito passivo
procedeu à compensação de débitos diversos com créditos decorrente de ação judicial não
transitada em julgado em que se discute PIS apurado em decorrência da inconstitucionalidade
dos DL’s 2445/88 e 2449/88. Por essa razão, a compensação não foi reconhecida e considerada
não declarada pela autoridade fiscal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002337/2007-64
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Em sequência, houve a lavratura de multa isolada, objeto do presente processo,
aplicada no percentual de 75%, tendo como fundamento no art. 18 da Lei n° 10.833/ 2002 e art.
44, inciso I da Lei no. 9.430/96.
Contra o Lançamento foi apresentada Impugnação, fls. 60/74, sustentando, em
síntese, que as compensações realizadas nos PER/DCOMPs de n° 24025.87028.141103.1.3.57-
5234 e 30196.36407.121203.1.3.57-9512, estão sendo analisadas no processo administrativo n°
10880.720807/2006-51 e que tendo em vista a existência de RECURSO INOMINADO, em face
do despacho decisório, no qual se discute a existência de Ordem Judicial a permitir a
IMEDIATA compensação, mister a sua vinculação, haja vista que a reforma da anterior decisão
(admissão das compensações realizadas), tornará NULA/SEM EFEITO o Impugnado Auto de
Infração.
Defende que sendo as compensações admitidas, não mais haverá motivos que
deem sustentabilidade ao auto de infração, ora Impugnado, uma vez que a sua constatação fora
em razão das compensações não terem sido admitidas, estando plenamente vinculada a obrigação
principal, nos termos do artigo 113, § 1o, do CTN. Desse modo, em razão da existência de vicio
insanável, visto que o procedimento adotado (Multa Isolada) é totalmente equivocado, se faz
necessário o seu cancelamento, uma vez que a multa por descumprimento da obrigação principal,
somente será efetivada nos próprios autos do processo administrativo principal, devendo ainda
ser realizado pela mesma autoridade administrativa, in casu, o DERAT.
Informa que mencionado Recurso Inominado está com sua exigibilidade suspensa,
esta conferida em sede de Liminar, proferida no Mandado de Segurança n° 2006.61.00.022443-
4, em trâmite perante a 19a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo; e cuja sentença
somente veio a confirmar referida situação.
No mérito, defende que a compensação em discussão foi concedida em sede
Agravo de Instrumento em face da Decisão que indeferiu o pedido de Tutela Antecipada, o que
possibilitou a IMEDIATA Compensação dos créditos provenientes do recolhimento indevido a
titulo de PIS sob a égide dos Decretos 2445/88 e.2449188.
Ressalta a existência de acórdão, emanado pelo e. Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, no qual fora concedido, em sede de Agravo de Instrumento, a IMEDIATA
COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, o que permitia, no presente
caso, a compensação antes do transito em julgado.
E que há época da mencionada Ordem Judicial, não havia qualquer disposição em
contrário que impossibilitasse a Compensação aqui discutida, ou seja, que determinasse ao
Contribuinte que as compensações somente seriam possíveis após o Trânsito em Julgado,
restando prejudicada a aplicação do artigo 170-A, do CTN, introduzido no ordenamento jurídico
pela Lei Complementar 104 do ano de 2001. Dessa maneira, tem-se que o Auto de Infração, ora
Impugnado, desrespeitou princípios basilares do direito pátrio, como o PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO,
estabelecidos no artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal.
Menciona a Impugnante, em seu apoio, o Parecer PGFN/CRJ/n° 2143/2006, e a
Súmula n° 11, do Segundo Conselho de Contribuintes, do Ministério da Fazenda.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

A lide foi decidida pela 9a Turma da DRJ em São Paulo (SP), nos termos do
Acórdão no 1653.268, de 28/11/2013 (fls.121/141), que, por voto de qualidade do presidente,
julgou improcedente a Impugnação apresentada. Segue a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. DESCABIMENTO.
É incabível de ser pronunciada a nulidade de Auto de Infração lavrado por autoridade
competente, tendo em conta o art. 59 do Decreto 70.235/72.
MULTA ISOLADA.
É devida multa isolada sobre o valor do débito compensado quando o encontro de
contas levado a efeito pelo contribuinte for, nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, rejeitado pela Autoridade Administrativa.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS.
Descabe, em sede de Lançamento, discutir assunto próprio de processo de restituição
e/ou compensação.
ADAPTAÇÃO À COISA JULGADA.
Tendo o sujeito passivo apelado à Justiça, cabe à Unidade jurisdicionante do
contribuinte adaptar o crédito tributário à coisa julgada e fazer os ajustes administrativos
porventura necessários ao fiel cumprimento das decisões judiciais aplicáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls. 147/163, por meio
do qual, após síntese dos fatos relacionados com a lide, requer reforma do acórdão recorrido e
cancelamento do auto de infração, com o reconhecimento (a) da inaplicabilidade da multa
isolada ao caso por força da retroatividade benéfica da Lei no 10.833/2003, nos termos do voto
de divergência, e, (b) da procedência das declarações de compensação apresentadas e
consequentemente inaplicabilidade da multa imposta, ante o afastamento do art. 170-A do CTN
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 31/10/2014 (fl.145) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/12/2014 (fl.146) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração relativo à multa isolada de que
trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003, aplicável no percentual de 75%, em razão de compensações
transmitidas em 14/11/2003 e 12/12/2003, não reconhecidas e consideradas “não admitidas”, no
qual buscou a utilização de crédito decorrente de ação judicial não transitada em julgado em que
se discute PIS apurado em decorrência da inconstitucionalidade dos DL 2445/88 e 2449/88. A
discussão acerca do mérito das glosas é travada no processo administrativo n°
10880.720807/2006-51, como mencionado acima.
Sendo assim, é fato incontroverso que as decisões proferidas nos processos de
restituição/compensação e no de auto de infração deverão seguir no mesmo sentido, uma vez que
reconhecido o crédito discutido no processo destacado acima, esvai-se a multa aplicada neste.
Com relação ao Processo no 10880.720807/2006-51, este foi julgado na mesma
sessão, por esta Turma, em que acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento parcial para afastar a incidência do art. 170-A do Código Tributário
Nacional, relativamente à Ação Judicial no 97.0051813-2, para que a Unidade de Origem a
análise do mérito do pedido de compensação da contribuinte, conforme movimentação
processual abaixo:

Como a multa isolada discutida neste autos origina-se da declaração de
compensação discutida no Processo no 10880.720807/2006-51 destacado acima, entendo que os
processos são decorrentes e dessa forma, este processo posto em julgamento deve aguardar a
decisão definitiva do processo principal, nos termos que dispõe o artigo 6o, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no
343/2015, abaixo transcrito:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002337/2007-64

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10880.720807/2006-51,
retornando em seguida para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital